Tribunal: TJBA
Processo: 8003927-77.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003927-77.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, TACIA MAYARA DE FIGUEIREDO PACHECO

APELADO: PATRICIA CARDOSO SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. REJEIÇÃO. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, diante de inscrição da consumidora no SCR/SISBACEN sem prévia notificação e sem comprovação de contratação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) se há indícios de litigância predatória na propositura da ação;

(
ii
) se o SCR configura cadastro restritivo de crédito sujeito à prévia notificação;

(
iii
) se a ausência de notificação prévia e de comprovação da contratação gera o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de litigância predatória não prospera,
pois
a repetição de demandas com mesma causa de pedir não caracteriza, por si só, prática abusiva, devendo cada caso ser examinado individualmente.

4. O STJ reconhece que o SCR, embora distinto dos cadastros privados, possui efeitos restritivos de crédito, atraindo a incidência do art. 43, § 2º, do CDC e da Resolução CMN nº 5.037/2022, que impõem a prévia notificação do consumidor.

5. Incumbia à instituição financeira comprovar a existência de comunicação prévia ou de cláusula contratual autorizando o registro, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A ausência de notificação prévia e de prova da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido.

7. O valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

8.A alegação de existência de outras restrições ao crédito da autora não se sustenta, pois restou demonstrado que à época da anotação questionada não havia registro de dívidas vencidas no SCR, não se afastando, portanto, o nexo causal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A mera repetição de demandas com a mesma causa de pedir não configura litigância predatória. 2. O SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, impondo-se a prévia notificação do consumidor. 3. A ausência de notificação prévia e de comprovação da contratação constitui falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, III, e 43, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18/09/2014; STJ,
AgInt
no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28/08/2023; TJBA,
ApCiv
8003772-34.2021.8.05.0113, Rel. Des.
Lidivaldo
Britto, 1ª Câmara Cível, j. 25/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº
8003927-77.2021.8.05.0229
, em que figura como recorrente
MIDWAY S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, e como recorrida P
ATRICIA CARDOSO SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .